Tribunal: STJ
Processo: 0039243-27.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754462 - PR(2024/0359846-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SANTA CLARA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA PIGATTO MONTEIRO - PR022690
FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI - SP399823
FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - SP253271
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO. BENS PENHORÁVEIS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
OUTROS BENS. ALIENAÇÃO. FACILIDADE. SUFICIÊNCIA.
283/STF.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INVIABILIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a
respeito da ausência de bens de fácil alienação e suficientes para saldar o
crédito e de falta de provas de que a penhora de faturamento prejudica a
continuidade das atividades empresariais sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b0b138dc-b21c-4cf6-a6bb-4b9404e23e17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754462 - PR(2024/0359846-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SANTA CLARA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA PIGATTO MONTEIRO - PR022690
FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI - SP399823
FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - SP253271
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO. BENS PENHORÁVEIS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
OUTROS BENS. ALIENAÇÃO. FACILIDADE. SUFICIÊNCIA.
283/STF.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INVIABILIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a
respeito da ausência de bens de fácil alienação e suficientes para saldar o
crédito e de falta de provas de que a penhora de faturamento prejudica a
continuidade das atividades empresariais sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SANTA CLARA INDÚSTRIA DE PASTA E
PAPEL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA – IRRESIGNAÇÃO DA
EXECUTADA – PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA – NÃO VERIFICAÇÃO –
MÉRITO – REQUISITOS DO
DO CPC, PREENCHIDOS – AUSÊNCIA
ART. 866,
DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO PODERIA
OBSTAR O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA RECORRENTE – PERCENTUAL,
ADEMAIS, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fls. 60-65)

Documento eletrônico VDA54445195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:14
Código de Controle do Documento: 54ed5373-1974-414e-975b-fa51124c7749

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 90-94).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 835 e 866,
e
caput
§ 1o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o art. 866,
, do
caput
Código de Processo Civil, ao manter a penhora sobre o faturamento da empresa,
mesmo havendo outros bens passíveis de penhora, de fácil alienação e suficientes
para saldar o crédito executado; (ii) desrespeitou o art. 835 do Código de Processo
Civil, ao não observar a ordem de preferência da penhora, priorizando a penhora sobre
o faturamento em detrimento de bens móveis ofertados; e (iii) contrariou o art. 866, §
1o, do Código de Processo Civil, ao não reconhecer que a penhora de 15% do
faturamento líquido inviabiliza a continuidade das atividades empresariais da
recorrente.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 252-263), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 271-274), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
manutenção da penhora, refutando as teses de existência de outros bens penhoráveis,
da não observação da ordem de preferência da penhora e da inviabilidade de
continuação das atividades da empresa, nos seguintes termos:

"A oferta de bens pela agravante ocorreu após a decisão de
penhora e os bens indicados não integravam o patrimônio da agravante ou
apresentavam baixa liquidez, o que inviabilizaria a satisfação do crédito
exequendo." (e-STJ fls. 63-64)

"A penhora sobre o faturamento foi determinada em razão da
ausência de outros bens de fácil alienação e suficientes para a satisfação do
crédito, atendendo aos requisitos do
do CPC."
art. 866
(e-STJ fl. 63)

"A agravante não trouxe qualquer indicativo de que a penhora irá,
efetivamente, prejudicar ou inviabilizar suas atividades, mas apenas
alegações genéricas, sem a devida comprovação." (e-STJ fl. 64)

Com relação à apontada violação do
do Código de Processo Civil e
art. 835
ao alegado desrespeito à ordem preferencial de penhora, extrai-se das razões recursais
que a recorrente não refutou os fundamentos suficientes adotados pela Corte local,
segundo os quais "(...) A oferta de bens pela agravante ocorreu após a decisão de
penhora e os bens indicados não integravam o patrimônio da agravante ou
, o que inviabilizaria a satisfação do crédito exequendo"
apresentavam baixa liquidez

(e-STJ fls.
grifou-se), o que desafia o óbice constante da
63/64,
Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Documento eletrônico VDA54445195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:14
Código de Controle do Documento: 54ed5373-1974-414e-975b-fa51124c7749

Ademais, em relação às supostas ofensas ao art. 866,
e § 1o, do
caput
Código de Processo Civil, rever a conclusão do Tribunal local, acerca da inexistência
de outros bens penhoráveis e de fácil alienação e sobre a ausência de prova de que
percentual de penhora inviabilizaria a atividade da empresa, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:14
Código de Controle do Documento: 54ed5373-1974-414e-975b-fa51124c7749

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.754.462 / PR
Número Registro: 2024/0359846-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130469120078160001 00253763020248160000 00392432720238160000 00854695620248160000
01105686220238160000
1105686220238160000
130469120078160001
13046912007816000100854695620248160000
253763020248160000
392432720238160000
854695620248160000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTA CLARA INDÚSTRIA DE PASTA E PAPEL LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA PIGATTO MONTEIRO - PR022690
FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - SP253271
LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI - SP399823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA55295065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 6f801db4-c0c6-4a3a-a1ee-6eafad62f04b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 6f801db4-c0c6-4a3a-a1ee-6eafad62f04b